Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709006-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TRÊS IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA, JOÃO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO TERRACAP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. COMPROVAÇÃO DA REFERIDA NOTIFICAÇÃO NOS AUTOS. ART. 27, §2o-A, DA LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PESSOA JURÍDICA. DEMAIS ARGUMENTOS. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ DECIDIDOS POR DECISÕES ANTERIORES. AFIRMAÇÃO DO MAGISTRADO DE TUMULTO PROCESSUAL DECORRENTE DE NOVOS PEDIDOS DE LIMINAR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação conhecimento, com pedido de tutela de urgência, a qual indeferiu novo pedido de liminar requerido pela parte. Na decisão, o juiz a quo informa que já apreciou os mesmos pedidos de liminar. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que o credor, ora agravado, novamente não procedeu à intimação pessoal da parte agravante acerca do leilão extrajudicial designado, conforme determina a Lei 9.514/97. Afirma que se aplicam ao caso as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto Lei 70/66 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei 9.514/97. Reitera diversos argumentos que já foram analisados em decisão anterior. 2. Conforme art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá ser intimado sobre a realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. 2.1. No caso dos autos, por meio do julgamento do agravo de instrumento no 0752763-67, conforme ementa disponibilizada no dia 26/3/2021, o Desembargador Hector Valverde deu provimento ao recurso para determinar que o devedor fiduciante seja intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia (AI0752763- 67.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Hector Valverde, 2a Turma Cível, julgado em 24/3/2021). 2.2. Apesar de a correspondência de notificação acerca do leilão não ter sido remetida ao endereço constante no contrato firmado pelas partes, o email elaborado pela TERRACAP foi encaminhado para o endereço eletrônico do devedor fiduciário, o qual consta no site da Receita Federal do Brasil. 2.3. O e-mail enviado pela agravada cumpriu o objetivo de intimar o agravante sobre a data do leilão, permitindo que exercesse o direito de preferência, nos termos do art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97. 3. Em relação às demais matérias tratadas neste recurso, as quais já foram objeto de outras decisões, contra as quais foram interpostos os recursos apropriados, aplica-se o art. 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a qual consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 4. Agravo improvido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial quanto à necessidade de intimação pessoal acerca da realização do leilão extrajudicial, colacionando julgado do TJSC. Indicam violação ao artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, requerem a concessão de efeito suspensivo, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Orlando Anzoategui Junior, OAB/PR 20.705. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Orlando Anzoategui Junior, OAB/PR 20.705. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024